Tribunal: TCU
Processo: 042.474/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3971/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.474/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Lissandra Bischoff (XXX.035.400-XX); Marcos Antonio Oliveira Ferraz dos Santos (XXX.217.477-XX); Marcos Nunes Meireles (XXX.315.301-XX); Marlon Paulo Cavalli (XXX.163.099-XX); Pedro Henrique de Castro Sebba (XXX.813.111-XX); Renato Onofre de Andrade Frambach (XXX.365.671-XX); Sandro Manoel Correa da Silva (XXX.935.199-XX); Simone Leal Santos (XXX.714.555-XX); Washington Genesio de Seixas Valenca (XXX.893.477-XX); Wellington Rodrigo da Conceicao (XXX.013.801-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.